Tribunal: TJSP
Processo: 1045392-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Gratuidade indeferida e custas não recolhidas - Extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – De rigor o cancelamento da distribuição, nos termos do disposto no artigo 290 do CPC, antes da citação dos réus, que afasta a prestação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito ordinário – Gratuidade indeferida e custas não recolhidas - Extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – De rigor o cancelamento da distribuição, nos termos do disposto no artigo 290 do CPC, antes da citação dos réus, que afasta a prestação jurisdicional – Desnecessidade de recolhimento das custas e despesas processuais, ou inscrição na dívida ativa, nestes autos – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DETERMINANDO-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.